Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Processo : 0738436-83.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 109611705 dos autos originários n. 0709245-36.2021.8.07.0018) que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando a anulação de questões constantes de certame público, a fim de assegurar a reclassificação do candidato, ora agravante, e sua participação nas demais fases do concurso. Sobreveio na origem sentença de improcedência dos pedidos iniciais (id. 115717926 e 117239554). Consta a interposição de recurso da sentença. Em decorrência do juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator